Tribunal: TJDFT
Processo: 0006763-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006763-69.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANILCE APARECIDA DALCIN, CLUBE DE CACA E PESCA DE BRASILIA, JOSE ANTONIO FERREIRA RIOS EMBARGADO: FABIANO GUIMARAES FARAH, ROBERTO RUBINGER BOTELHO, CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO, CLAUDIO LEMOS BORGES, EDUARDO CURY RIBEIRO, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA, MAGALY MACEDO DE MENDONCA LIMA, OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR, TULIO CESAR BARBOSA DE SIQUEIRA, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, BRASILIA DESPORTOS S/A, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DALMO ALEXANDRE COSTA, DANUSE MANCAO DE SANTANA PIRES, DMP CONSULTORIA URBANISTICA LTDA - ME, ESPOLIO DE EGBERTO BAPTISTA PIRES, HOSANAH MUNIZ DA COSTA, JOSE ORLANDO DE CARVALHO, NADER FRANCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Homologo o pedido de desistência (ID n.o 25599585) dos embargos de declaração opostos por José Antônio Ferreira Rios e Clube de Caça e Pesca de Brasília (25496930). Sem prejuízo, e tendo em vista que a embargante Anilce Aparecida Dalcin pretende a atribuição de efeitos modificativos ao seu recurso de embargos de declaração (25521863), intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 17 de maio de 2021 11:13:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator